Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE DO AGENTE. LEVE. REDUÇÃO APLICADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima são corroboradas pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo.
III - A fração aplicável mais adequada para a redução da pena em razão da semi-imputabilidade deve observar o grau de discernimento do agente. Constatado grau leve da incapacidade, atestado por laudo pericial, adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade) para redução da pena.
IV - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Se o valor indenizatório se mostra desproporcional à situação financeira e das partes e à pouca gravidade da infração, deve ser reduzido.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.